Tribunal: TJES
Processo: 5006386-46.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006386-46.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEIGIANE VIANA TOBIAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006386-46.2022.8.08.0048

RECORRENTE: GLEIGIANE VIANA TOBIAS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREI
TO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
.
IMPRESCINDIBILIDADE
DE MEDICAMENTO NÃO COMPROVADA. AUS
ÊNCIA DE LAUDO MÉDICO
PORMENORIZADO INDICANDO SER ESTA A ÚNICA ALTERNATIVA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DA AUTORA
.
AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO PRÉVIA DE MEDICAMENTOS DE SAÚDE DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por GLEIGIANE VIANA TOBIAS contra sentença (ID. 4654990) que julgou improcedente a pretensão autoral de fornecimento do medicamento LIRAGLUTIDA.

Em suas razões recursais (ID. 4654992), requer a procedência total do pedido autoral, sob argumento de que é acometida por obesidade grau 3, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, transtorno bipolar, hipotireoidismo (CID 10: E66; E11.9; I10; E78; E38.0), o que foi comprovado nos autos através de receituário médico.

A recorrida apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4654995, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, analisando detidamente os autos, entendo que razão não assiste à recorrente em seu pedido de reforma.

Isto porque, no caso em apreço, embora a parte autora tenha juntado aos autos laudo médico informando que faz uso de medicamentos padronizados, bem como receituário médico solicitando o fornecimento da substância LIRAGLUTIDA para tratamento de saúde (ID. 4654965), não há informações atualizadas e pormenorizadas sobre o acompanhamento realizado junto à paciente.

Importa dizer, nesta oportunidade, que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Todavia, a espelho do que brilhantemente indicou a sentença recorrida, não constam nos autos informações suficientes sobre a evolução da autora no tratamento da obesidade e diabete melitus, dieta implementada, tratamentos realizados previamente, com detalhamento do tempo de uso de cada substância, associações utilizadas e demais manejos clínicos.

Entendo que o hemograma acostado ao ID. 4654989 é insuficiente como prova de medicação pretendida, e também não está acompanhado de informações detalhadas sobre a prática de atividade física e mudanças no estilo de vida da paciente, ora recorrente, fundamentais ao tratamento de suas condições físicas.

Saliento que, conforme muito bem ressaltado pela Equipe Técnica do NAT, ao ID. 4654974, o tratamento da diabetes mellitus e da obesidade “
deve incluir mudanças no estilo de vida como dieta balanceada e atividade física para perda de peso”
, o que a autora não foi capaz de comprovar nos autos.

Isto porque é absolutamente necessário que haja um fundamento plausível para ensejar a tutela diferenciada, não bastando para tanto a mera alegação do médico desacompanhada de justificativa técnica.

Assim, entendo que não restou comprovada nos autos a necessidade do medicamento, de modo que a pretensão autoral não merece acolhimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)